Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE MANSA E PACÍFICA, POR 5 (CINCO) ANOS ININTERRUPTOS, DE IMÓVEL COM ATÉ 250 M2, COM FINS DE MORADIA, E INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL URBANO OU RURAL. FINALIDADE DE MORADIA NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. ARTS. 183 DA CF/88 E 1.240 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
1.1. No caso, não há elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do postulante, devendo ser deferida, portanto, a gratuidade de justiça requerida.
2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos da sentença são específicos ao caso concreto e corroborados pelo conjunto probatório, não estando o juiz obrigado a se manifestar sobre qualquer alegação fática levantada pela parte, quando não passíveis de infirmar as conclusões ou quando o conjunto adotado na fundamentação as afasta logicamente.
3. O reconhecimento da usucapião especial urbana, prevista nos arts. 183 da CF/88 e 1.240 do CC, depende da existência concomitante dos seguintes requisitos: a) posse mansa e pacífica; b) de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); c) pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos; d) com o fim de moradia do ocupante ou de sua família; e e) inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
3.1. Ausente o requisito referente à ocupação com finalidade de moradia, não é possível se reconhecer a prescrição aquisitiva, como postulada.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.